Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. DECISÃO REVOGADA. MORA. EXISTENTE. COBRANÇA. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
1.1. No caso dos autos, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são diversos da ação anterior, portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar rejeitada.
2. Não se conhece da preliminar arguida nos pedidos recursais, quando ausente qualquer fundamentação nas razões do recurso. Preliminar de nulidade da sentença não conhecida. Recurso conhecido em parte.
3. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor e nem gera, por si só, a novação da obrigação, de forma que uma vez revogada a decisão liminar, volta a plena vigência o contrato, devendo seus termos serem respeitados, em atenção ao pacta sunt servanda.
4. Os valores não pagos pela parte devedora durante a vigência da liminar concedida, são considerados em mora e podem ser cobrados pelo banco credor, mediante desconto em conta.
5. Não se aplica ao caso a proteção da impenhorabilidade salarial, uma vez que a conduta do banco apelado não tem natureza de constrição, restringindo-se ao cumprimento das disposições contratuais estabelecidas entre as partes.
6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.